Tribunal: TJDFT
Processo: 0731155-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731155-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA, BUSINESS INTELLIGENCE DATACOM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. - ME, B2IT SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOM LTDA - EPP D E S P A C H O Noticio às partes que levarei os recursos a julgamento conjunto. À il. Secretaria da 5a Turma Cível para que reautue os autos para a classe principal. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 28 de janeiro de 2022 17:46:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator